Tribunal: STF
Processo: ARE 1504986
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Tributário-ICMS, incidência sobre a transferência de gado, mesmo criador, proprietário ou arrendatário de imóveis em Estados distintos - Circulação, que não implica em movimentação econômica, vale dizer, não ensejaria o fato gerador do tributo - Súmula 166 do E. STJ Inconstitucionalidade do Art. 12, I da LC 87/96 pronunciada na ADC 49, pelo STF-Procedentes do E. TJSP e STJ - Recurso desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 2º, da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da modulação dos efeitos da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49, o acórdão recorrido merece ser reformado para permitir a incidência do ICMS nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular em unidades federativas diversas até 2024.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Já teve esse Colegiado oportunidade de assentar o entendimento no sentido de que, a circulação de gado entre em imóveis situados em Estados distintos, de um mesmo criador, proprietário ou arrendatário, não se verifica movimentação econômica, a ensejar o fato gerador do tributo em questão, o ICMS.



    Esse o teor da Súmula 166 do E. STJ, cuja aplicação não restou abalada pelo dispositivo previsto no art. 12, I, da LC 87/96, cuja inconstitucionalidade foi pronunciada pelo E. STF na ADC nº 49.



    [...]



    Posto isto, nego seguimento ao recurso.”



    O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento os embargos de declaração na ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 15.8.2023, ocasião em que o Plenário do STF julgou procedentes os embargos de declaração para modular os efeitos da decisão nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada anterior.” (ADC 49 ED/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 2/5/2023)



    Por oportuno, colaciono a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.” (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe15-08-2023)



    No caso dos autos, a petição inicial do processo foi protocolada em 24/5/2022 (ID: c65a3103), sendo, portanto, posterior à data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49/RN (29/4/2021). Diante disso, a modulação dos efeitos deve ser aplicada no caso, a fim de permitir a incidência do ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular entre unidades federativas diversas até 2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que o acórdão recorrido produza efeitos a partir do exercício de 2024, conforme a modulação fixada no julgamento dos embargos de declaração na ADC 49.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente